Tribunal: TJES
Processo: 5019353-65.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019353-65.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLYCIA QUITIBA DE LOFEGO OLMO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTA CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTESTAÇÃO DE COMPRA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. USO DE CARTÃO ORIGINAL COM SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FRAUDE OU IMPROPRIEDADE NO PROCESSAMENTO DAS TRANSAÇÕES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA AFASTAR A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

1 Recurso interposto por Glycia Quitiba de Lofego contra o Banco Itaú S.A., buscando a reforma da sentença que indeferiu seu pedido de devolução dos valores pagos e indenização por danos morais, em virtude de uma alegada clonagem de seu cartão de crédito durante viagem ao Rio de Janeiro. A autora afirma ter sido cobrada indevidamente em sua fatura, mas não conseguiu provar a fraude nas transações contestadas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
Determinação sobre a responsabilidade do Banco Itaú em relação a uma alegada falha na prestação do serviço bancário, consistente na suposta clonagem do cartão de crédito da autora e na cobrança indevida em sua fatura. 2.1. Análise da possibilidade de indenização por danos materiais e morais em razão da contestação de compra realizada com o uso do cartão e senha pessoal da autora.

RAZÕES DE DECIDIR

3
Não há que se falar em incompetência do Juizado Especial Cível, considerando que a questão tratada, embora envolva alegação de fraude, não exige a produção de prova pericial, sendo suficiente a análise dos documentos já constantes dos autos.

4 Em relação ao mérito, a autora não apresentou elementos concretos que comprovem que houve falha no serviço prestado pelo Banco Itaú.

5 As transações contestadas foram realizadas com o cartão original da autora, mediante o uso de senha pessoal, o que impede a responsabilização do banco por suposta fraude ou erro no processamento. Não houve comprovação de que o banco tenha sido negligente ou tenha agido de forma imprudente ou imperita.

6 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a responsabilidade do banco só se configura quando demonstrada a falha no serviço ou a negligência na entrega de numerário a terceiros, o que não foi o caso na presente ação.

7

A autora não conseguiu comprovar o alegado furto ou roubo de seu cartão, tampouco apresentou evidências suficientes de que a compra contestada tenha sido feita por fraude.

8 A incoerência nas alegações da autora e a ausência de provas contundentes comprometem a credibilidade de seu relato, tornando improcedentes os pedidos de devolução dos valores e indenização por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

9
Recurso conhecido e parcialmente provido. A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível é rejeitada, mas os pedidos autorais são julgados improcedentes.

10 Tese de julgamento: Não configurada falha na prestação de serviço bancário, considerando que as transações contestadas foram realizadas com o cartão e senha pessoal da autora, sem qualquer evidência de fraude ou falha no processamento. Portanto, não há responsabilidade do banco pelos danos alegados.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, inciso VIII;
Código de Processo Civil, art. 373, inciso II;
Jurisprudências relevantes:
REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023;
TJ-CE - APL: 01055963520178060001 CE 0105596-35.2017.8.06.0001, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 18/06/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2019;
REsp n. 1.633.785/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017; AgInt no AREsp 1.063.511/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 12/6/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5019353-65.2022.8.08.0035

RECORRENTE: GLYCIA QUITIBA DE LOFEGO OLMO

RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTA CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTESTAÇÃO DE COMPRA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. USO DE CARTÃO ORIGINAL COM SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FRAUDE OU IMPROPRIEDADE NO PROCESSAMENTO DAS TRANSAÇÕES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA AFASTAR A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

1 Recurso interposto por Glycia Quitiba de Lofego contra o Banco Itaú S.A., buscando a reforma da sentença que indeferiu seu pedido de devolução dos valores pagos e indenização por danos morais, em virtude de uma alegada clonagem de seu cartão de crédito durante viagem ao Rio de Janeiro. A autora afirma ter sido cobrada indevidamente em sua fatura, mas não conseguiu provar a fraude nas transações contestadas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
Determinação sobre a responsabilidade do Banco Itaú em relação a uma alegada falha na prestação do serviço bancário, consistente na suposta clonagem do cartão de crédito da autora e na cobrança indevida em sua fatura. 2.1. Análise da possibilidade de indenização por danos materiais e morais em razão da contestação de compra realizada com o uso do cartão e senha pessoal da autora.

RAZÕES DE DECIDIR

3
Não há que se falar em incompetência do Juizado Especial Cível, considerando que a questão tratada, embora envolva alegação de fraude, não exige a produção de prova pericial, sendo suficiente a análise dos documentos já constantes dos autos.

4 Em relação ao mérito, a autora não apresentou elementos concretos que comprovem que houve falha no serviço prestado pelo Banco Itaú.

5 As transações contestadas foram realizadas com o cartão original da autora, mediante o uso de senha pessoal, o que impede a responsabilização do banco por suposta fraude ou erro no processamento. Não houve comprovação de que o banco tenha sido negligente ou tenha agido de forma imprudente ou imperita.

6 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a responsabilidade do banco só se configura quando demonstrada a falha no serviço ou a negligência na entrega de numerário a terceiros, o que não foi o caso na presente ação.

7

A autora não conseguiu comprovar o alegado furto ou roubo de seu cartão, tampouco apresentou evidências suficientes de que a compra contestada tenha sido feita por fraude.

8 A incoerência nas alegações da autora e a ausência de provas contundentes comprometem a credibilidade de seu relato, tornando improcedentes os pedidos de devolução dos valores e indenização por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

9
Recurso conhecido e parcialmente provido. A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível é rejeitada, mas os pedidos autorais são julgados improcedentes.

10 Tese de julgamento: Não configurada falha na prestação de serviço bancário, considerando que as transações contestadas foram realizadas com o cartão e senha pessoal da autora, sem qualquer evidência de fraude ou falha no processamento. Portanto, não há responsabilidade do banco pelos danos alegados.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, inciso VIII;
Código de Processo Civil, art. 373, inciso II;
Jurisprudências relevantes:
REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023;
TJ-CE - APL: 01055963520178060001 CE 0105596-35.2017.8.06.0001, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 18/06/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2019;
REsp n. 1.633.785/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017; AgInt no AREsp 1.063.511/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 12/6/2017.

RELATÓRIO

Trata-se de uma Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por Glycia Quitiba de Lofego contra o Banco Itaú S.A. A autora alega que teve seu cartão clonado durante uma viagem ao Rio de Janeiro, resultando em uma cobrança indevida de R$ 1.016,00 em sua fatura. Após contestar a compra junto ao banco e ter o pedido negado, ela foi forçada a pagar a fatura com juros, totalizando R$ 1.122,86. Ela busca a devolução em dobro do valor e uma indenização por danos morais de R$ 20.000,00.

O banco, em sua defesa, argumenta a inexistência de fraude, alegando que as transações foram realizadas com cartão com chip e senha pessoal, além de apontar a ausência de boletim de ocorrência. Também solicita a extinção do processo, sustentando a necessidade de prova técnica, o que não é compatível com o Juizado Especial Cível, que se destina a causas de menor complexidade.

O juízo “a quo” reconheceu a incompetência do juizado devido à complexidade da questão, especialmente pela necessidade de perícia para comprovar se a compra foi ou não realizada pela autora.

Inconformado com a decisão da juíza, a parte autora interpôs recurso inominado objetivando a anulação da sentença, bem como seja julgado procedente os pedidos contidos na petição inicial.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso inominado para que a sentença seja mantida pelos seus próprios fundamentos.

Eis o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

Após uma análise minuciosa dos autos, concordo com o recorrente ao entender que
não há incompetência do Juizado Especial Cível
, uma vez que a realização de prova pericial é desnecessária. Os elementos presentes no processo são suficientes para que o julgador forme sua convicção, sem a necessidade de perícia.

Portanto, sem maiores delongas, considero que o recurso deve ser PROVIDO para reformar a sentença,
REJEITANDO a preliminar de incompetência do rito sumaríssimo
, já que a prova técnica é dispensável.

Com a reforma da sentença, afastando a extinção do processo sem resolução do mérito, e estando o processo devidamente instruído, garantido o contraditório e a ampla defesa,
aplica-se a Teoria da Causa Madura
prevista no artigo 1.013, §3º, I, do CPC/15, permitindo o julgamento do mérito sem configurar supressão de instância.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, verifico que o Recorrido comprovou a inexistência de falha na prestação de serviço. Lado outro, a consumidora não demonstrou minimamente o fato constitutivo de seu direito.

Ocorre que a transação financeira objurgada foi realizada mediante uso presencial do cartão de débito da consumidora, com utilização de senha personalizada e intransferível (doc. 9454853, p. 14). Ademais, importa destacar que inexiste informação no processo sobre perda, furto ou roubo do referido cartão de crédito, tampouco prova mínima da solicitação de 2ª via do plástico.

Ademais, em que pese o valor relativamente alto – mais de R$1.000,00 – é de se ver que foi realizada apenas uma compra nesse estabelecimento comercial, o que destoa do
modus operand
i de falsários, hackers, etc.
In casu
, não houve retiradas contínuas e sucessivas da conta da autora, de valores expressivos em relação ao saldo, capaz de caracterizar um golpe ou a clonagem do seu cartão.

Vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais pátrios é assente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL.
USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.1. [...] 2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é vítima do golpe do motoboy, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais. 3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social. 4.
O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros.
Precedentes 5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. [...]. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE FURTO. EFETIVAÇÃO DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO SUBTRAÍDO DA AUTORA. CARTÃO E SENHA PESSOAL. FACILITAÇÃO PELO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE I - Cuida-se de Apelação Cível interposta por Maria Ferreira dos Anjos com o intuito de reformar decisão proferida pelo Juízo da 19ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza (fls.320/326), que, nos autos da Ação Declaratória de Negócios Jurídicos c/c Indenização por Danos Morais manejada por Maria Ferreira dos Anjos em desfavor de Lojas Renner S.A, Itaú - Negociador e Banco Santander (Brasil) S.A, julgou totalmente improcedente a demanda, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc.I, do CPC/15. II -
Nos termos do disposto no inc. IIdo § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor , configura excludente de responsabilidade a culpa exclusiva do consumidor verificada na hipótese de realização de compras em cartão de crédito de sua titularidade, que exige, para sua utilização, senha pessoal e instransferível
. III - Recurso de apelação conhecido mas não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram as partes acima referidas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Quarta Câmara de Direito Privado Cível, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a unanimidade, pelo conhecimento do recurso de apelação, mas para LHE NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 18 de junho de 2019 DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do Órgão Julgador e Relator (TJ-CE - APL: 01055963520178060001 CE 0105596-35.2017.8.06.0001, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 18/06/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2019)
(Grifado)

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.633.785/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC) - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE MÚTUO E SAQUE DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil. 2. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 1.063.511/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 12/6/2017)

Além disso, em análise à exordial, a autora afirma que observou que a suposta compra havia sido efetuada no dia 13/03/2022 às 04:36h da manhã, momento em que estava dirigindo, chegando em seu hotel em Ipanema, conforme doc. 9454176, p. 2. Já, em audiência (doc. 9454867), a Recorrente afirma
que “eu estava no Rio de Janeiro e utilizei, naquele dia eu havia usado o cartão de manhã, e quando
essa compra foi realizada foi de madrugada e a autora estava dormindo
”. Ora, evidente a incoerência entre o narrado na peça inaugural e as declarações da consumidora, o que retira a credibilidade de suas alegações.

Por via reflexa, a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe, uma vez que inexiste qualquer comprovação de que houve fraude na operação, não sendo possível atribuir ao banco a responsabilidade pela compra supostamente indevida, seja por danos materiais e/ou danos extrapatrimoniais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a preliminar de incompetência do rito sumaríssimo, mas julgar improcedentes os pedidos autorais.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)